Tribunal: STJ
Processo: 2303267-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921281 - SP (2025/0152074-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
AGRAVADO
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
AGRAVADO
: LUCIANA SCHILD RIBEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
AGRAVADO
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CORVETTO - SP148608
FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS - SP041412
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bef3607-acb5-4252-a5e6-841f09c5a44d

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bef3607-acb5-4252-a5e6-841f09c5a44d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921281 - SP (2025/0152074-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
AGRAVADO
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
AGRAVADO
: LUCIANA SCHILD RIBEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
AGRAVADO
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CORVETTO - SP148608
FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS - SP041412
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 275-276, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, em violação ao princípio da
dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51065643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 00e78bf4-7fcf-4ae3-86c1-e549ea667230

Daí o presente agravo interno (fls. 280-289, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Sem impugnação (fl. 535, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
. 6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE.
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
. 2. A teor do
de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA51065643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 00e78bf4-7fcf-4ae3-86c1-e549ea667230

referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
) [grifou-se]
28/08/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 428-
433, e-STJ), com os seguintes fundamentos:
impossibilidade de se alegar, em
a)
recurso especial, de ofensa a normas constitucionais;
necessidade de reexame de
b)
provas, com incidência da Súmula 7/STJ.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 222-250, e-STJ), a parte insurgente
apenas repisou os argumentos do apelo nobre e não combateu, especificamente,
todos os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o processamento
, limitando-se a impugnar de
a decisão
do apelo extremo
forma genérica e parcial
agravada, deixando de atender a dialeticidade recursal.
No caso dos autos, observa-se que a parte agravante, nas razões do
reclamo (fls. 222-250, e-STJ) limitou-se a trazer argumentos genéricos sobre os óbices
, deixando, assim, de refutar de forma
e repisar os fundamentos do apelo extremo
específica e objetiva as vicissitudes elencadas na decisão de inadmissão do apelo
nobre.
De fato, quanto à incidência da Súmula 7/STJ, a agravante se limitou a
afirmar que o apelo nobre "oferta o debate sobre questões eminentemente de direito"
(fl. 230, e-STJ), deixando, ainda, de combater o fundamento atinente à impossibilidade
de se alegar, em recurso especial, ofensa a dispositivos da Constituição Federal,
conforme restou consignado na decisão de admissibilidade do apelo nobre, de fls. 217-
219, e-STJ.
Com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt
no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
ARESp n. 1.490.629/SP
Documento eletrônico VDA51065643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 00e78bf4-7fcf-4ae3-86c1-e549ea667230

, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1. À luz do
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo
do óbice invocado
único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se
aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]
Dessa forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação dos dispositivos não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Com efeito, "[n]os termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I
do RISTJ, incumbe a parte agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo
(AgInt no AREsp 727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
STJ."
TURMA, DJe
).
19/12/2017
Documento eletrônico VDA51065643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 00e78bf4-7fcf-4ae3-86c1-e549ea667230

Assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
2.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51065643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 00e78bf4-7fcf-4ae3-86c1-e549ea667230

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.281 / SP
Número Registro: 2025/0152074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00564535520138260100 02278300720078260100 10785629420238260100 20588017920178260000
2278300720078260100
23032676720238260000
564535520138260100
56453552013826010002278300720078260100
5645355201382601000227830072007826010020712007 583002007227830
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
AGRAVADO
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
AGRAVADO
: LUCIANA SCHILD RIBEIRO
ADVOGADOS : RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
AGRAVADO
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA CORVETTO - SP148608
FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS - SP041412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
Documento eletrônico VDA51387747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:26
Código de Controle do Documento: 90dddb75-c4a3-4c0d-bb8b-0065cf871a2e

AGRAVADO
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
AGRAVADO
: LUCIANA SCHILD RIBEIRO
ADVOGADOS : RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
AGRAVADO
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA CORVETTO - SP148608
FRANCISCO DE ASSIS CALAZANS DE FREITAS - SP041412
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:26
Código de Controle do Documento: 90dddb75-c4a3-4c0d-bb8b-0065cf871a2e